Tribunal: TRF3
Processo: 5019495-50.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
153/1006)

5019495-50.2023.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019495-50.2023.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: LICIA YOLE MITIDIERI MEIRELLES FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TANIA CRISTINA PIVA - SP228488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADERMIR RAMOS DA SILVA FILHO - SP254166-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE FORO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO. REAVALIAÇÃO DE MERCADO E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA APENAS NA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE REAJUSTES ACIMA DA INFLAÇÃO NO PERÍODO NÃO PRESCRITO.I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação ajuizada em face da União Federal, acolheu parcialmente o pedido para afastar a incidência do fator de correção de 15% no cálculo do foro anual, em razão da inexistência de segunda testada do imóvel cadastrado na SPU sob o RIP no 6213.0000213-15, determinando a restituição dos valores pagos em excesso no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e rejeitou o pedido de recálculo do foro com base na atualização monetária do valor histórico do domínio pleno.

2. A apelante sustenta a existência de vício histórico na base de cálculo do foro, a ilegalidade de reavaliação do domínio pleno sem processo administrativo prévio, a impossibilidade de aplicação de parâmetros legislativos supervenientes para legitimar atos pretéritos e a necessidade de recálculo desde o primeiro aumento alegadamente indevido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atualização do valor do domínio pleno para fins de cobrança da taxa de foro pode ocorrer sem prévia intimação do interessado; e (ii) saber se há vício histórico na base de cálculo do foro apto a justificar o recálculo desde majorações pretéritas.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa de foro constitui receita patrimonial da União, sem natureza tributária, e incide à alíquota de 0,6% sobre o valor atualizado do domínio pleno do terreno, nos termos do art. 101 do Decreto-Lei no 9.760/1946.

5. A atualização do domínio pleno é autorizada pelos arts. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 e 101 do Decreto-Lei no 9.760/1946. A jurisprudência do STJ, no Tema 451, firmou entendimento de que é dispensável procedimento administrativo prévio com participação do administrado na hipótese de mera atualização monetária.

6. Os Embargos de Divergência no REsp 1.241.464/SC esclareceram que a dispensa de intimação prévia restringe-se à hipótese de simples correção monetária. A reavaliação do valor de mercado do imóvel, com alteração da base de cálculo, exige prévio conhecimento do interessado, nos termos dos arts. 3o e 28 da Lei no 9.784/1999.

7. No caso concreto, a prova documental indica que, no período não abrangido pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a atualização da base de cálculo do foro ocorreu mediante aplicação de índices correspondentes ao IPCA ou inferiores a ele. Não se comprovou reavaliação de mercado nem majoração acima da inflação.

8. Inexiste demonstração de vício histórico apto a contaminar a base de cálculo atual. Eventuais reajustes pretéritos não impugnados oportunamente sujeitam-se ao prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999. Ademais, não houve comprovação dos alegados abusos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9. A atualização do foro no período examinado encontra amparo no art. 101 do Decreto-Lei no 9.760/1946, não havendo aplicação retroativa de parâmetro superveniente para convalidação de ato pretérito.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atualização do valor do domínio pleno para fins de cobrança da taxa de foro dispensa intimação prévia do interessado quando se limitar à mera correção monetária, exigindo-se prévio conhecimento apenas na hipótese de reavaliação do valor de mercado com alteração da base de cálculo. 2. A ausência de impugnação tempestiva de reajustes pretéritos e a inexistência de prova de majoração acima da inflação no período não prescrito afastam o recálculo da taxa de foro desde alegado aumento indevido.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 101; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.784/1999, arts. 3o, II e III, 28 e 54; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.150.579/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/08/2011, DJe 17/08/2011 (Tema 451); STJ, EREsp 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23/10/2013, DJe 04/11/2013; STJ, AgInt no AgRg no REsp 1.390.071/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18/03/2019, DJe 21/03/2019; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017; STJ, AgInt nos EREsp 2.084.104/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 12/11/2024, DJe 18/11/2024; STJ, Tema Repetitivo no 1.059.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019495-50.2023.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: LICIA YOLE MITIDIERI MEIRELLES FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TANIA CRISTINA PIVA - SP228488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADERMIR RAMOS DA SILVA FILHO - SP254166-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta por LICIA YOLE MITIDIERI MEIRELLES FERREIRA contra sentença proferida pela 11a Vara Cível Federal de São Paulo/SP que, em ação proposta em face da UNIÃO FEDERAL, tendo por objeto a exigência de foro/laudêmio, assim decidiu:

“Decisão.

1. Diante do exposto, acolho em parte os pedidos. Acolho para afastar a incidência do fator de correção de 15% (quinze por cento) no cálculo do valor do foro anual cobrado em relação ao imóvel cadastrado na SPU/SP sob o RIP no 6213.0000213-15, diante da inexistência de segunda testada, sendo devida a restituição dos valores pagos em excesso, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Rejeito os pedidos de “obrigando a Ré a corrigir o foro em função da atualização monetária do valor histórico do domínio pleno, restituindo ao Autor os valores em excesso despendidos desde então (ressalvada a prescrição).

A resolução do mérito dá-se nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a autora a pagar aos advogados do réu honorários advocatícios no valor de R$ 5.992,22 (cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), com base na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo de 2025. Condeno o réu a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios no valor de R$ 5.992,22 (cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), com base na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo de 2025. A autora arca com suas custas e o réu com as suas custas.

Cálculo de correção monetária e juros a ser realizado com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, que estiver em vigor na data da conta.

3. Sentença não sujeita à remessa necessária.

(...)”

Alega a apelante, em suma, a existência de vício histórico da base de cálculo da exigência, o que não teria sido enfrentado pela sentença apelada. Aduz ser ilegal a reavaliação do domínio pleno sem processo administrativo. Argumenta com a impossibilidade de aplicar parâmetros supervenientes para legitimar atos passados e a necessidade de recálculo desde o primeiro aumento indevido.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): A discussão travada nos autos refere-se à correção do valor da taxa de foro para adequá-la ao valor histórico do domínio pleno, restituindo os valores pagos em excesso, observada a prescrição, tendo como base a alegação de que a autora “(...) constatou que além de pagar o foro em valor maior que seus vizinhos com terrenos de metragem equivalente, este vem sendo sensivelmente reajustado em índices que superam em muito a inflação anual, tendo sido informada da existência de dois critérios: 1) A suposta existência de duas testadas no imóvel, o que aumentaria seu valor em 15%; 2) A valorização imobiliária do bem, levando em conta o valor de mercado e as benfeitorias realizadas.”

Como já relatado, a sentença acolheu em parte o pedido, da seguinte forma:

“1. Diante do exposto, acolho em parte os pedidos. Acolho para afastar a incidência do fator de correção de 15% (quinze por cento) no cálculo do valor do foro anual cobrado em relação ao imóvel cadastrado na SPU/SP sob o RIP no 6213.0000213-15, diante da inexistência de segunda testada, sendo devida a restituição dos valores pagos em excesso, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Rejeito os pedidos de “obrigando a Ré a corrigir o foro em função da atualização monetária do valor histórico do domínio pleno, restituindo ao Autor os valores em excesso despendidos desde então (ressalvada a prescrição).”

À luz das considerações acima, tem-se que a presente apelação se limita à questão da atualização monetária do valor histórico do domínio pleno e eventual restituição do excedente.

Primeiramente, é necessário colocar, de um lado, taxa de ocupação, e, de outro, taxa de foro. Taxa de ocupação é cobrada anualmente em razão da ocupação regular de terreno de marinha, sendo exigida do ocupante inscrito na base cadastral da Secretaria do Patrimônio da União à alíquota de 2% (para as ocupações inscritas ou requeridas até 30/09/1988) e de 5% (para as ocupações inscritas ou requeridas após esta data) sobre o valor do domínio pleno do imóvel. Já a taxa de foro é cobrada anualmente pela utilização do imóvel sob regime de aforamento, sendo exigida do titular do domínio útil à alíquota de 0,6% do valor atualizado do domínio pleno do terreno.

Contudo, há aspectos em comum entre essas taxas, porque ambas são receitas patrimoniais da União Federal, exigidas anualmente em razão do uso de seus terrenos por terceiros, e não têm natureza de tributo (logo, a regência não é pelo sistema constitucional tributário e pelas disposições gerais do CTN).

Outro critério em comum entre a taxa de ocupação e a taxa de foro passou a ser a possibilidade de a administração pública aplicar critérios para a atualização monetária anual (vale dizer, recomposição pela desvalorização decorrente da inflação) sem a necessidade prévia informação dessas alterações a cada um dos devedores (para que exerçam eventual defesa), o que é imprescindível quando houver reavaliação do imóvel segundo valor de mercado ou qualquer outra medida que implique em aumento dessas taxas (p. ex., mudança de área).

Acerca da atualização monetária, a taxa de ocupação vem sendo regida nas últimas décadas pelo contido no art. 1o do Decreto-Lei 2.398/1987, ao passo em que a taxa de foro seguia, até recentemente, o previsto no art. 101 do Decreto-Lei 9.760/1946 (na redação dada pela Lei 7.450/1985).

O art. 1o do Decreto-Lei 2.398/1987 previa originalmente a cobrança da taxa de ocupação sobre o valor do domínio pleno do terreno “anualmente atualizado”. Também o art. 101 do Decreto-Lei 9.760/1946 (na redação dada pela Lei 7.450/1985) estabelecia a taxa de foro incidia sobre o valor do respectivo domínio pleno, “anualmente atualizado”.

Todavia, os parâmetros normativos que orientam a atualização do valor do domínio pleno foram alterados, primeiro em 2015 (apenas para taxa de ocupação) e, depois, em 2017 (tanto para taxa de ocupação quanto para taxa de foro).

Em 31/12/2015, o art. 1o do Decreto-Lei 2.398/1987 foi alterado pelo art. 2o da Lei 13.139/2015 (aplicável já para o ano de 2016, diante na natureza não tributária dessa imposição), introduzindo seguintes parágrafos para taxa de ocupação tratada no caput desse preceito (não para taxa de foro, que continuou sob a regência do art. 101 do Decreto-Lei 9.760/1946, conforme grifos):

Art. 1o A taxa de ocupação de terrenos da União será de 2% (dois por cento) do valor do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias, anualmente atualizado pela Secretaria do Patrimônio da União.

§1o. O valor do domínio pleno do terreno será atualizado de acordo com:

I – a planta de valores genéricos elaborada pelos Municípios e pelo Distrito Federal, para as áreas urbanas; ou

II – a Planilha Referencial de Preços de Terras elaborada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para terras rurais;

§2o. Os Municípios e o Incra deverão fornecer à Secretaria do patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão os dados necessários para aplicação do disposto no §1o;

§3o. Não existindo planta de valores ou Planilha Referencial de Preços de Terras, ou estando elas defasadas, a atualização anual do valor do domínio pleno poderá ser feita por meio de pesquisa mercadológica.

Já a Lei 13.465/2017 deu nova redação ao art. 1o do Decreto-Lei 2.398/1987, a partir de quando foram unificados os critérios para atualização da taxa de ocupação, laudêmio e taxa de foro:

Art. 1o A taxa de ocupação de terrenos da União será de 2% (dois por cento) do valor do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias, anualmente atualizado pela Secretaria do Patrimônio da União. (Redação dada pela Lei no 13.240, de 2015) (Regulamento)

§ 1o O valor do domínio pleno do terreno da União, para efeitos de cobrança do foro, da taxa de ocupação, do laudêmio e de outras receitas extraordinárias, será determinado de acordo com: (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

I - o valor venal do terreno fornecido pelos Municípios e pelo Distrito Federal, para as áreas urbanas; ou (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

II - o valor da terra nua fornecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para as áreas rurais. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o Para os imóveis localizados nos Municípios e no Distrito Federal que não disponibilizem as informações referidas no inciso I do § 1o deste artigo, o valor do terreno será o obtido pela planta de valores da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ou ainda por pesquisa mercadológica. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 3o Caso o Incra não disponha do valor de terra nua referido no inciso II do § 1o deste artigo, a atualização anual do valor do domínio pleno dar-se-á pela adoção da média dos valores da região mais próxima à localidade do imóvel, na forma a ser regulamentada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 4o Para aplicação do disposto neste artigo, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) utilizará os dados fornecidos pelos Municípios, pelo Distrito Federal e pelo Incra. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 5o Os Municípios e o Distrito Federal deverão fornecer à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), até 30 de junho de cada ano, o valor venal dos terrenos localizados sob sua jurisdição, necessários para aplicação do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 6o Em caso de descumprimento do prazo estabelecido no § 5o deste artigo para encaminhamento do valor venal dos terrenos pelos Municípios e pelo Distrito Federal, o ente federativo perderá o direito, no exercício seguinte, ao repasse de 20% (vinte por cento) dos recursos arrecadados por meio da cobrança de taxa de ocupação, foro e laudêmio aos Municípios e ao Distrito Federal onde estão localizados os imóveis que deram origem à cobrança, previstos neste Decreto-Lei, e dos 20% (vinte por cento) da receita patrimonial decorrente da alienação desses imóveis, conforme o disposto na Lei no 13.240, de 30 de dezembro de 2015. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 7o Para o exercício de 2017, o valor de que trata o caput deste artigo será determinado de acordo com a planta de valores da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), referente ao exercício de 2016 e atualizada pelo percentual de 7,17% (sete inteiros e dezessete centésimos por cento), ressalvada a correção de inconsistências cadastrais. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

Por décadas, essa expressão “anualmente atualizado” gerou discussão, e, analisando a controvérsia (se a majoração da taxa de ocupação de terreno da marinha, que se efetivou mediante a atualização do valor do imóvel, depende da participação do administrado, com prévia notificação individual da parte sobre a reavaliação do seu imóvel, nos moldes do art. 28 da Lei 9.784/1999), o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 451 (REsp 1150579/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 17/08/2011): "No caso das taxas de ocupação dos terrenos de marinha, é despiciendo procedimento administrativo prévio com participação dos administrados interessados, bastando que a Administração Pública siga as normas do Decreto n. 2.398/87 no que tange à matéria.".

Esse entendimento do E.STJ foi esclarecido no julgamento dos Embargos de divergência em REsp 1.241.464/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 4/11/2013, afirmando a Tese no Tema 451 (REsp 1.150.579/SC) dispensa a intimação prévia dos interessados tão somente na hipótese de reajuste da taxa de ocupação decorrente da atualização monetária do valor venal do imóvel, e que a reavaliação do valor de mercado do imóvel qualificado como terreno de marinha, embora esteja contida na primeira parte do art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 e até seja uma obrigação legal (art. 3o-A, V, art. 12 e art. 24, todos da Lei no 9.636/1988), não pode implicar imediata exigência de novo valor de taxa de ocupação, sem o prévio conhecimento daqueles que irão suportar esse ônus. Esse julgado está assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TERRENOS DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS PARA TOMAREM CONHECIMENTO DA NOVA BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. ARTIGOS 3o, INCISOS II E III, E 28 DA LEI N. 9.784/1999.

1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, nos quais se aduz haver divergência com o entendimento da Primeira Seção, no que se refere à necessidade de intimação do interessado para se proceder à alteração dos valores da taxa de ocupação de terreno da marinha, quando alterado o valor venal do imóvel.

2. Conforme entendimento externado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.150.579/SC, realizado na sistemática do art. 543-C do CPC, é desnecessária a intimação prévia dos interessados, quanto à majoração da taxa de ocupação decorrente da atualização monetária do valor venal do imóvel. Porém, esse entendimento deve ser restrito à hipótese de simples correção monetária.

3. A reavaliação do valor de mercado do imóvel qualificado como terreno de marinha, embora esteja contida na primeira parte do art. 1o do DL n. 2.398/1987 ("calculada sobre o valor do domínio pleno do terreno") e até seja uma obrigação legal (v.g.: artigos 3o-A, inciso V, 12, 24 da Lei n. 9.636/1988), não pode implicar na imediata exigência de novo valor de taxa de ocupação, sem o prévio conhecimento daqueles que irão suportar esse ônus.

4. É que, tratando-se da alteração da base de cálculo inicialmente estipulada em procedimento administrativo, sua alteração não se pode dar à revelia daqueles que suportarão o ônus financeiro da taxa de ocupação. Esse é o fim das normas estipuladas no art. 3o, incisos II e III, e no art. 28 da Lei n. 9.784/1999.

5. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1241464/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 04/11/2013)

Ainda segundo orientação do C. STJ, tanto para a cobrança da taxa de foro quanto da taxa de ocupação, a atualização do domínio pleno do imóvel é autorizada pelos art. 1o do Decreto-lei no 2.398/1987 e art. 101 do Decreto-lei no 9.760/1946, mediante reavaliação do valor de mercado do imóvel, com a ressalva de que, havendo a alteração da base de cálculo, há a necessidade de intimação prévia dos interessados, o que é dispensável nos casos de mera atualização monetária. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR VENAL. VALORIZAÇÃO DO MERCADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O reajuste das taxas de ocupação, mediante a atualização do valor venal do imóvel, não configura imposição ou mesmo agravamento de um dever, mas sim recomposição de patrimônio.

III - A atualização do domínio pleno do imóvel, para a cobrança do foro ou da taxa de ocupação, é autorizada pelos arts. 1o do Decreto-lei n. 2.398/87 e 101 do Decreto-lei n. 9.760/46, mediante reavaliação do valor de mercado do imóvel, com a ressalva de que, havendo a alteração da base de cálculo, há a necessidade de intimação prévia dos interessados, o que é dispensável nos casos de mera atualização monetária.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Honorários recursais. Não cabimento. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no AgRg no REsp n. 1.390.071/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 21/3/2019.)

Assim, tem-se que "A reavaliação do valor de mercado do imóvel qualificado como terreno de marinha, embora esteja contida na primeira parte do art.1o do DL n. 2.398/1987 ('calculada sobre o valor do domínio pleno do terreno') e até seja uma obrigação legal (v.g.: artigos 3o-A, inciso V, 12, 24 da Lei n. 9.636/1988), não pode implicar imediata exigência de novo valor de taxa de ocupação, sem o prévio conhecimento daqueles que irão suportar esse ônus" (EREsp 1241464/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 04/11/2013).

Está claro pela sequência normativa que, até 2017, o cálculo da taxa de foro era feito sobre o valor do domínio pleno do imóvel, com atualizações anuais pela correção monetária (na forma do art. 101 do Decreto-Lei 9.760/1946, na redação dada pela Lei 7.450/1985), quando, em 12/07/2017, foi publicada a Lei 13.465/2017 permitindo outros critérios para que o valor do domínio pleno seja “anualmente atualizado”.

Creio legítima a possibilidade de a Secretaria de Patrimônio da União fazer a reavaliação anual da taxa de foro desvinculada da atualização monetária pela aplicação de índices oficiais de inflação, vale dizer, a possibilidade jurídica da taxa de foro ser elevada levando em consideração reavaliação a mercado que o Poder Público venha a fazer no valor do imóvel (desprezando o valor venal defasado). Todavia, para isso é imprescindível que sejam adequadamente elucidados os parâmetros normativos para essa “pesquisa mercadológica”, sob pena de a revisão do valor do domínio pleno feita unilateralmente pela Secretaria do Patrimônio da União (sem a participação do titular do domínio útil) se tornar arbitrária.

Portanto, a atualização do domínio pleno do imóvel, para a cobrança da taxa de foro, é autorizada pelos arts. 1o do Decreto-lei n. 2.398/87 e 101 do Decreto-lei n. 9.760/46, mediante reavaliação do valor de mercado do imóvel, com a ressalva de que, havendo a alteração da base de cálculo, há a necessidade de intimação prévia dos interessados, o que é dispensável tão somente nos casos de mera atualização monetária.

Entretanto, no caso dos autos, o exame dos elementos de prova existentes indica que a SPU procedeu ao cálculo da taxa de foro, no período não abrangido pela prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/1932), ou seja, a partir de 2017, observando índices de atualização monetária que não destoam da mera recomposição da inflação anual medida pelo IPCA do ano anterior. A União Federal demonstrou que, nos exercícios recentes (não abrangidos pela prescrição), a atualização da base de cálculo do foro se deu pelo IPCA ou mesmo abaixo dele, não havendo que se falar em pesquisa mercadológica arbitrária, mas sim na aplicação de índices que buscam manter o equilíbrio econômico do aforamento e a atualização do patrimônio público. É o que se depreende dos IDs 356579901 e 356579902 (contestação e histórico financeiro do imóvel), nos quais se faz a correlação entre os índices do IPCA de cada ano e o valor cobrado pela SPU, revelando que a mesma não aumentou o valor dos foros anuais em discussão neste feito acima da inflação do período, mas, ao contrário, o reajuste chegou a ser até mesmo inferior ao índice inflacionário. Assim, não procede a alegação inicial de que a taxa do foro sofreu reajustes muito acima da inflação anual, de forma que não há a necessidade de intimação prévia dos interessados para instauração de contraditório administrativo.

De outro lado, não merece acolhida a alegação de que a sentença teria sido omissa ao não enfrentar o "vício histórico" na base de cálculo do foro, o qual seria decorrente de majorações ilegais aplicadas pela SPU em exercícios anteriores a 2018, que ultrapassaram a mera correção monetária. Aduz que esses reajustes pretéritos, embora não questionados individualmente à época, teriam contaminado a base de cálculo atual, perpetuando uma ilegalidade inicial, mesmo que os reajustes mais recentes se mostrem moderados.

Tal como reconhece a própria apelante, esses eventuais reajustes abusivos pretéritos (anteriores a 2018) não foram questionados na época própria, de sorte que não há mais como se postular sua revisão. Realmente, o prazo geral para o particular pedir a revisão ou anulação de um ato administrativo na esfera federal é de 5 (cinco) anos, contados a partir da data em que o ato foi praticado. Trata-se de prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, que estabelece que o direito da Administração de anular atos favoráveis aos destinatários decai em 5 anos, salvo má-fé. Entende-se que esse prazo também se aplica ao particular para pedir a revisão de atos que lhe sejam desfavoráveis ou ilegais. De todo modo, ainda que ultrapassado o óbice da decadência, o exame da peça inicial desta ação revela que parte autora não trouxe qualquer elemento de prova quanto aos alegados abusos na atualização do valor do imóvel, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC. Não procede, portanto, o pleito de recálculo desde o alegado primeiro aumento indevido, na medida em que inexiste demonstração de vício histórico apto a contaminar a base de cálculo atual.

Descabida, outrossim, a alegação de que houve a aplicação, pela sentença, de parâmetro legislativo superveniente (art. 11-B da Lei no 9.636/1998, introduzido pela Lei no 14.011/2020), para convalidar atos ilegais, pois, tal como já registrado, a atualização do foro no período não acobertado pela decadência se limitou à correção monetária, o que encontra amparo no art. 101 do Decreto-Lei 9.760/1946, que já na redação dada pela Lei 7.450/1985 estabelecia que a taxa de foro incidia sobre o valor do respectivo domínio pleno, “anualmente atualizado”.

Acrescente-se que o art. 11-B, § 4o, da Lei no 9.636/1998 estabelece que os valores venais fornecidos pelos Municípios servem para subsidiar a atualização da base de dados da SPU, mas não vinculam rigidamente a SPU ao valor do IPTU, permitindo que a União tenha sua própria planta de valores para determinar o domínio pleno. Tanto assim, que o caput do art. 11-B deixa claro que o valor do domínio pleno do terreno da União será obtido com base na planta de valores da própria Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU). Assim, embora os dados municipais (IPTU) sirvam como subsidio, a SPU não está estritamente vinculada ao valor venal definido pelo município, podendo valer-se de suas próprias normas e métodos de avaliação para determinar o domínio pleno, podendo divergir do valor venal do IPTU para fins de foro, taxa de ocupação e laudêmio imóveis da União.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Em vista trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017), bem como a orientação contida no Tema Repetitivo no 1.059/STJ.

Registre-se que, segundo entendimento do C. STJ, o reconhecimento na origem da sucumbência recíproca não impossibilita a majoração dos honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC (AgInt nos EREsp n. 2.084.104/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE FORO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO. REAVALIAÇÃO DE MERCADO E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA APENAS NA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE REAJUSTES ACIMA DA INFLAÇÃO NO PERÍODO NÃO PRESCRITO.I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação ajuizada em face da União Federal, acolheu parcialmente o pedido para afastar a incidência do fator de correção de 15% no cálculo do foro anual, em razão da inexistência de segunda testada do imóvel cadastrado na SPU sob o RIP no 6213.0000213-15, determinando a restituição dos valores pagos em excesso no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e rejeitou o pedido de recálculo do foro com base na atualização monetária do valor histórico do domínio pleno.

2. A apelante sustenta a existência de vício histórico na base de cálculo do foro, a ilegalidade de reavaliação do domínio pleno sem processo administrativo prévio, a impossibilidade de aplicação de parâmetros legislativos supervenientes para legitimar atos pretéritos e a necessidade de recálculo desde o primeiro aumento alegadamente indevido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atualização do valor do domínio pleno para fins de cobrança da taxa de foro pode ocorrer sem prévia intimação do interessado; e (ii) saber se há vício histórico na base de cálculo do foro apto a justificar o recálculo desde majorações pretéritas.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa de foro constitui receita patrimonial da União, sem natureza tributária, e incide à alíquota de 0,6% sobre o valor atualizado do domínio pleno do terreno, nos termos do art. 101 do Decreto-Lei no 9.760/1946.

5. A atualização do domínio pleno é autorizada pelos arts. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 e 101 do Decreto-Lei no 9.760/1946. A jurisprudência do STJ, no Tema 451, firmou entendimento de que é dispensável procedimento administrativo prévio com participação do administrado na hipótese de mera atualização monetária.

6. Os Embargos de Divergência no REsp 1.241.464/SC esclareceram que a dispensa de intimação prévia restringe-se à hipótese de simples correção monetária. A reavaliação do valor de mercado do imóvel, com alteração da base de cálculo, exige prévio conhecimento do interessado, nos termos dos arts. 3o e 28 da Lei no 9.784/1999.

7. No caso concreto, a prova documental indica que, no período não abrangido pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a atualização da base de cálculo do foro ocorreu mediante aplicação de índices correspondentes ao IPCA ou inferiores a ele. Não se comprovou reavaliação de mercado nem majoração acima da inflação.

8. Inexiste demonstração de vício histórico apto a contaminar a base de cálculo atual. Eventuais reajustes pretéritos não impugnados oportunamente sujeitam-se ao prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999. Ademais, não houve comprovação dos alegados abusos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9. A atualização do foro no período examinado encontra amparo no art. 101 do Decreto-Lei no 9.760/1946, não havendo aplicação retroativa de parâmetro superveniente para convalidação de ato pretérito.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atualização do valor do domínio pleno para fins de cobrança da taxa de foro dispensa intimação prévia do interessado quando se limitar à mera correção monetária, exigindo-se prévio conhecimento apenas na hipótese de reavaliação do valor de mercado com alteração da base de cálculo. 2. A ausência de impugnação tempestiva de reajustes pretéritos e a inexistência de prova de majoração acima da inflação no período não prescrito afastam o recálculo da taxa de foro desde alegado aumento indevido.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 101; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.784/1999, arts. 3o, II e III, 28 e 54; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.150.579/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/08/2011, DJe 17/08/2011 (Tema 451); STJ, EREsp 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23/10/2013, DJe 04/11/2013; STJ, AgInt no AgRg no REsp 1.390.071/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18/03/2019, DJe 21/03/2019; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017; STJ, AgInt nos EREsp 2.084.104/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 12/11/2024, DJe 18/11/2024; STJ, Tema Repetitivo no 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão